Tribunal: TJSP
Processo: 1008340-21.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRIMEIRA E EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
I - Insurgência contra a condenação ao pagamento das custas iniciais. Alegação de desistência da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRIMEIRA E EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
I - Insurgência contra a condenação ao pagamento das custas iniciais. Alegação de desistência da ação. Ainda que houvesse a desistência formal do processo (o que não ocorreu) as custas persistiriam. Não houve o acolhimento da gratuidade de justiça;
II - Nos termos do regimento deste Tribunal de Justiça as custas correspondem a 1% (um por cento) sobre o valor da causa no momento da distribuição ou, na falta desta, antes do despacho inicial. Indeferida a gratuidade de justiça em duas instâncias, deveria o autor recolher as custas, ainda que pretendesse desistir da ação.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008340-21.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante JOSE
DARCI DE BARROS FILHO, são apelados UNICK SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS LTDA., LEIDIMAR BERNARDO LOPES (NÃO CITADO),
ALBERI PINHEIRO LOPES (NÃO CITADO), DANTER NAVER DA SILVA
(NÃO CITADO), S. A. CAPITAL LTDA, FERNANDO MARQUES LUSVARGHI
(NÃO CITADO), ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO (NÃO CITADO),
URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA e PACIFICO SUL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008340-21.2019.8.26.0269 -Voto no
2
APELANTE: JOSÉ DARCI DE BARROS FILHO
APELADA: URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA e OUTROS
COMARCA: ITAPETININGA
MAGISTRADO SENTENCIANTE: DR. APARECIDO CÉSAR MACHADO
VOTO 29550
(m)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
DANOS
MATERIAIS E MORAIS
INDEFERIMENTO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRIMEIRA E EM
SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTIMAÇÃO
PARA RECOLHER CUSTAS INÉRCIA EXTINÇÃO
POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO
E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO
I - Insurgência contra a condenação ao pagamento das
custas iniciais. Alegação de desistência da ação. Ainda que
houvesse a desistência formal do processo (o que não
ocorreu) as custas persistiriam. Não houve o acolhimento da
gratuidade de justiça;
II - Nos termos do regimento deste Tribunal de Justiça as
custas correspondem a 1% (um por cento) sobre o valor da
causa no momento da distribuição ou, na falta desta, antes
do despacho inicial. Indeferida a gratuidade de justiça em
duas instâncias, deveria o autor recolher as custas, ainda que
pretendesse desistir da ação.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
195, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o feito, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da falta de recolhimento das custas
iniciais, que representa ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que o benefício da gratuidade foi
indeferido na Primeira e confirmado o indeferimento na Segunda Instância, sendo
determinado prazo para que o demandante recolhesse as custas e despesas
processuais, o que não ocorreu.
Apelou o autor. Aduziu, em suma, que não foi atendido em seu pedido
de gratuidade, motivo pelo qual “não houve processo” e “desistiu da ação”. Insurge-
se contra a condenação ao pagamento das custas iniciais, uma vez que sequer houve
citação. Pede a reforma da r. sentença afastando a condenação supra.
Processado o apelo sem o preparo respectivo, ausente contrarrazões,
porque não houve citação, tendo os autos sido remetidos a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008340-21.2019.8.26.0269 -Voto no
3
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, houve o indeferimento da gratuidade de justiça e o autor
interpôs agravo, na modalidade de instrumento, que manteve o indeferimento ao
argumento de que:
“No caso destes autos, analisando os documentos juntados, verifica-se
que o agravante tem emprego fixo e recebe, mensalmente, salário base de
aproximadamente R$ 3.000,00. Ainda, examinando sua declaração de bens
rendimentos, constata-se que ele possui imóvel próprio e dois veículos. Logo, o
recorrente não pode ser classificado como hipossuficiente. Deve ser ressaltado, que a
lei não pretendeu amparar aquele que não quer gastar seu patrimônio nos litígios
judiciais, mas sim aquele que não possui patrimônio algum para custear uma
demanda judicial sem prejuízo se seu próprio sustento. Ademais, à causa foi
atribuído o valor de R$ 35.688,06, o que corresponde ao recolhimento de custas no
total de R$ 356,88”. (fls. 189).
Instado, em Primeira Instância a recolher as custas, o autor não as
recolheu e, quedou-se inerte, decorrendo prazo, o feito foi sentenciado.
Não houve DESISTÊNCIA da ação, a inércia do autor não induz a
este entendimento, como defende em sua apelação e mesmo que houvesse
manifestado desistência teria que recolher as custas iniciais.
Nos termos do regimento deste Tribunal de Justiça as custas
corresponde a 1% (um por cento) sobre o valor da causa no momento da
distribuição ou, na falta desta, antes do despacho inicial. Indeferida a gratuidade
de justiça em duas instâncias, deveria recolher as custas, ainda que pretendesse
desistir da ação.
Neste sentido:
APELAÇÃO
"MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS" Indeferimento do pedido de justiça gratuita
Agravo de instrumento desprovido Indeferimento da gratuidade
mantido Intimação para recolhimento das custas - Ausência de
comprovação do regular recolhimento das custas iniciais Legítimo o
indeferimento da inicial e extinção do feito, sem julgamento do mérito
Inteligência dos arts. 330, IV c.c. 485, i e IV, ambos do Código de
Processo Civil Precedentes Jurisprudenciais Sentença mantida -
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1028553-55.2015.8.26.0506; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro:
23/11/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008340-21.2019.8.26.0269 -Voto no
4
Logo, de rigor a manutenção da r. sentença.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar
honorários advocatícios, uma vez que não houve citação, inexistindo verba
sucumbencial.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora